Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700955-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZA CRISTINA FORMIGA CARDOSO, MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo da certidão ID 25539972, aguarde-se o cumprimento dos alvarás de levantamento/transferência. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios